Tribunal: TJBA
Processo: 8004090-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004090-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISMAQUE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA GCET
DE 45%
PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA,
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, AÇÃO COLETIVA E APLICAÇÃO DO TEMA 1017/STJ,
REJEITADAS. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% A TITULO DE GCET. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8004090-94.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante I
SMAQUE SILVA SANTOS
e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.